Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009585-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOACI PROFETA DA CRUZ
AGRAVADO(S):
ZILCLÉIA CARMO SILVA DA CRUZ
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOACI PROFETA DA CRUZ contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001014-21.2019.8.11.0077, ajuizados por ZILCLÉIA CARMO SILVA DA CRUZ, deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada.
Em suas razões recursais, o agravante alega que nos autos de origem foi realizada audiência de justificação sem a sua participação, uma vez que não foi citado/intimado para o referido ato.
Ressalta que naquela oportunidade, o juízo a quo entendeu pelo deferimento da medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada, relativa a integralidade do Sítio Cascavel, com área de 32 hectares, no Projeto de Assentamento São Pedro/Cambará, autorizando, se fosse necessário o arrombamento e requisição de força policial para o cumprimento da diligência.
Afirma que no ato judicial a agravada foi advertida para se abster de demolir quaisquer benfeitorias já realizadas no imóvel até o trânsito em julgado da ação, além de outras determinações, tais como a citação da parte ré (ora agravante).
Lembra que na audiência de justificação estavam presentes, além do magistrado, somente a Sra. Zilcleia e seu advogado.
Discorre que “no dia 30/03/2020, pessoas agindo no interesse da agravada estiveram no local onde o Sr. Joaci, seu filho Joedson e sua Nora estavam instalados, e efetuaram disparos de arma de fogo contra eles, o que levou o agravante e família fugirem para o mato, os meliantes queimaram o barraco e bens do família, tudo antes do Sr. Joaci ser intimado da decisão liminar” (sic).
Anota que registrou Boletim de Ocorrência para apuração do crime e, mesmo tendo saído do imóvel por força da violência e, também, devido a liminar judicial, ainda vem sofrendo ameaças contra sua integridade física, perpetrados, em tese, pelas pessoas que o expulsaram do sítio.
Entende que a audiência de justificação deveria ter sido realizada após a sua citação/intimação válida, sob pena de afronta ao art. 562 do CPC e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, destaca que há inconsistências nos documentos apresentados pela agravada para comprovar suposta posse legítima da área objeto do litígio.
Por outro lado, explica que criou a recorrida desde que esta contava com 03 (três) anos de idade, pois foi a época que passou a conviver com a genitora dela e, por boa-fé, deixou a agravada e o amásio (Mário Márcio de Oliveira) morarem no sítio.
Assevera que acabou sendo preso em 03/05/2010 e solto apenas em 12/11/2010 e nesse período a agravada e seu amásio (Mário) ficaram cuidando do sítio em discussão com anuência do agravante. No entanto, quando saiu da cadeia e retornou tomou conhecimento do esbulho perpetrado pela agravada, eis que a mesma afirmou que somente sairia do sítio com ordem judicial, se negando a entregar a posse legítima ao agravante, e desde então existe essa situação.
Com base nos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo/ativo, no sentido de suspender a liminar de reintegração de posse, bem como que seja o agravante reintegrado da posse do imóvel Sítio Cascavel – PA SÃO PEDRO/CAMBARA, determinando que a agravada e seu companheiro sejam retirados do imóvel, determinando-se, ainda, a realização de nova audiência de justificação com a devida citação/intimação para o referido ato judicial.
Requereu, ainda, a gratuidade judiciária.
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Instado, apresentou documentos a fim de comprovar alegada hipossuficiência (Id. 41443462 e sgts.).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Considerando que os documentos juntados ao recurso comprovam tratar-se de pessoa de parcos recursos - extratos de três meses do benefício do INSS (aposentadoria por idade), onde percebe um salário mínimo mensal; comprovante de Declaração do IRPF relativo aos últimos três anos, dando conta de que é isento; conta de energia elétrica com vencimento em 27/04/2020, no valor de R$ 61,39 (sessenta e um reais e trinta e nove centavos) -, reconheço a hipossuficiência declarada e CONCEDO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA NESTA INSTÂNCIA.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação onde foi concedida, liminarmente, a reintegração de posse à agravada, motivo da irresignação do agravante.
Em regra, o recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Contudo, a luz do que dispõe o art. 1.019, I, do CPC, poderá o relator, a pedido do agravante, atribuir-lhe o efeito suspensivo, desde que entenda estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Notadamente se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Analisando os autos nesta seara de cognição sumária, vislumbro que não se mostram presentes os requisitos exigidos para o deferimento da medida vindicada.
Isso porque, a princípio não há de se falar em nulidade da decisão pela não concretização da citação do agravante para comparecimento à audiência de justificação prévia, uma vez que o juízo a quo, na oportunidade, constatando a não citação do réu, com base nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deixou de ouvir testemunhas e fundamentou sua decisão nos documentos até então apresentados, deferindo, então a reintegração de posse em favor da autora/agravada. Foi quando ressaltou:
“(...) a parte autora Zilcléia Carmo Silva da Cruz aparentemente detém a melhor posse sobre a área, razão pela qual, tratando-se de esbulho novo, de menos de ano e dia, deve ser deferida a liminar para reintegração de posse (...)”.
Sendo assim, uma vez que não houve oitiva de testemunhas na audiência de justificação prévia, consequentemente a decisão recorrida não teve por base qualquer elemento extraído da audiência, mas sim em documentos apresentados nos autos, de modo que ao que tudo indica o réu não foi privado do contraditório e do seu exercício da ampla defesa.
Demais disso, verifica-se que o juízo de primeiro grau, diante das provas documentais que tem nos autos, reconheceu que, o caso, ao contrário do que fala o recorrente, trata-se de esbulho novo praticado por ele, de menos de ano e dia, o que levou a reconhecer o direito da agravada à reintegração de posse no imóvel objeto da lide.
Dessa forma não vejo de pronto qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida. Ademais, prudente agasalhar o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, uma vez que estando ele mais perto da realidade fática, com conhecimento mais elevado dos autos e mais próximo dos fatos, é dotado de entendimento merecedor de credibilidade.
Outrossim, não verifico na pretensão invocada pelo agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, ante a falta de motivos concretos pelos quais não se possa aguardar o julgado do mérito deste recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas ao Órgão Ministerial.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora